Tribunal: TJBA
Processo: 0000655-64.2016.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000655-64.2016.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UTINGA

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADO: ANDRE DE BRITO BORGES e outros (9)

Advogado(s)
:
CAIQUE MACEDO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE 15% POR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Utinga contra sentença que julgou procedente Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Utinga e outros, determinando o pagamento de adicional de 15% sobre os vencimentos de servidores que comprovaram conclusão de curso superior, conforme Lei Municipal nº 300/2012, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, tendo como marco inicial a Portaria nº 024/2014; (ii) saber se existe direito líquido e certo dos servidores ao recebimento da gratificação por titulação, considerando a posterior revogação pela Lei Municipal nº 399/2017; e (iii) saber se é possível o pagamento de parcelas vencidas a partir da data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, pois o prazo decadencial somente se inicia com a ciência inequívoca do ato coator. A mera existência da Portaria nº 024/2014 não é suficiente para fixar o termo inicial do prazo decadencial, pois não há demonstração de ciência inequívoca pelos interessados, configurando omissão continuada da administração.

4.
Os servidores possuem direito líquido e certo ao recebimento da gratificação por titulação, uma vez que a Lei Municipal nº 300/2012 previa expressamente o adicional de 15% sobre a remuneração do servidor que comprovasse conclusão de curso superior. Os documentos comprovam que os servidores são estáveis, concluíram curso superior e apresentaram protocolos requerendo o adicional antes da revogação pela Lei nº 399/2017.

5.
A posterior revogação pela Lei nº 399/2017 não pode atingir situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O benefício já foi incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores antes da revogação.

6.
É possível o pagamento de parcelas vencidas a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade com o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, não se tratando de pagamento retroativo vedado pelas Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança somente se inicia com a ciência inequívoca do ato coator, não sendo suficiente a mera existência de ato administrativo genérico sem demonstração de notificação aos interessados.

2.
A revogação de norma que prevê vantagem funcional não pode atingir direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor que preencheu os requisitos legais antes da revogação, sob pena de violação ao direito adquirido.

3.
É possível o pagamento de parcelas vencidas em mandado de segurança a partir da data do ajuizamento da ação, conforme art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §4º, e 23; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 269 e 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000655-64.2016.8.05.0270
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE UTINGA
e como apelada
ANDRE DE BRITO BORGES e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.